Tribunal: TJBA
Processo: 8003818-97.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003818-97.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: NARA RUBIA BORGES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO LOPES PELLEGRINELLI NAVES

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento a Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira, cassando a sentença de primeiro grau e reconhecendo a validade da constituição em mora em Ação de Busca e Apreensão.

2. A parte embargante alega a existência de omissões na decisão, sob o argumento de que o julgado não teria enfrentado a tese de que o endereço constante no contrato seria "inexistente" (e não apenas insuficiente), argumentando a possibilidade de notificação via aplicativo de mensagens. Ademais, alega omissão quanto à análise do descumprimento de ordem judicial de restituição do veículo e respectiva incidência de multa diária.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se o Acórdão embargado apresenta o vício de omissão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa por meio dos embargos declaratórios e a viabilidade do prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

5. No caso concreto, a questão da validade da notificação extrajudicial enviada para o endereço do contrato — ainda que tenha retornado com a informação "não existe o número" — foi expressamente analisada e superada no Acórdão com base na tese vinculante do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Além disso, com a cassação da sentença, todos os seus comandos, incluindo a ordem de restituição do veículo e a respectiva multa diária, restaram logicamente esvaziados, não havendo omissão a ser sanada.

7. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios, sendo evidente a intenção da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu
in casu
. Também não é cabível o prequestionamento quando ausente vício na decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8003818-97.2024.8.05.0022
, em que figura como embargante
NARA RUBIA BORGES DE OLIVEIRA
e como embargada
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça